Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-68.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DOMICÍLIO DO AUTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PARCELAMENTO DO SOLO. LOTEAMENTO. INFRAESTRUTURA BÁSICA. LEI 6.766/1979. ENTREGA. ATRASO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor relativiza a competência quando o consumidor for o autor da demanda que pretende ver reconhecida a responsabilidade civil do fornecedor, possibilitando, nesse caso, que o consumidor ajuíze a ação onde lhe for mais conveniente, inclusive, no próprio domicílio.
2. A cláusula contratual de eleição de foro em contratos de adesão não prevalece diante do domicílio do consumidor se for constatado que tal cláusula prejudica a defesa desse, obstaculizando o acesso à Justiça.
3. A citação válida constitui pressuposto necessário à constituição da relação processual entre as partes, oportunidade essa na qual o devedor é constituído em mora, sendo despicienda notificação extrajudicial prévia para demandar em juízo.
4. A Lei no 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, estabeleceu a infraestrutura básica que deve haver no loteamento, constituída pelos equipamentos urbanos previstos no artigo 2o, § 5o. Assim, cabe ao loteador garantir a presença desses equipamentos, salvo disposição em contrário pactuada entre as partes.
5. Em relação ao prazo para a execução das obras de infraestrutura, o artigo 18, inciso V, da Lei no 6.766/1979 prevê a possibilidade de aprovação de cronograma para executar as obras, com prazo máximo de 4 (quatro) anos, no que tange às vias de circulação do loteamento, à demarcação dos lotes, quadras e logradouros e às obras de escoamento das águas pluviais.
6. O pedido de inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo-se observar os requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, quais sejam, a verossimilhança das alegações do consumidor ou a hipossuficiência dele. Não estando esses presentes, não se afigura possível autorizar a distribuição dinâmica do ônus probatório, devendo-se aplicar a regra geral contida no artigo 373 do CPC/15.
7. Uma vez que as informações dos autos não permitem atestar, com a segurança necessária, qual efetivamente era o prazo para a entrega da rede de água potável no lote e, tendo em vista que as provas coligidas corroboram a alegação de que a infraestrutura reclamada foi entregue, não se constata a existência de inadimplemento contratual da construtora.
8. Inexistindo reconvenção, não é possível à parte ré, em sede de contestação e de recurso de apelação, fazer pedido contraposto, devendo o magistrado ater-se ao objeto da ação, sob pena de incorrer em julgamento fora dos limites iniciais.
9. Ausente demonstração do inadimplemento contratual da construtora, os pedidos de rescisão do contrato e de devolução dos valores pagos devem ser julgados improcedentes.
10. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.